Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do referido diploma processual.

3. A mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pelo embargante, como é elementar, não se ajustam à hipótese de omissão julgadora.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.